Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS (ID 32995345) em desfavor de ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE, por meio da qual busca a concessão da justiça gratuita, invocando como amparo a dificuldade financeira. Para tanto, colaciona aos autos declaração de pobreza e recibo de entrega de declaração de imposto de renda (ID 33018914). Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação da lide em razão de a parte autora contar com mais de 80 (oitenta) anos de idade, de acordo com o artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil. Anote-se nos sistemas. A respeito da justiça gratuita, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Verifica-se, portanto, a existência de acervo probatório apto a demonstrar que o autor não reúne condições financeiras de suportar as despesas do processo, bem como o recolhimento do depósito prévio previsto no inciso II do artigo 968 do CPC. Nesse sentido, colha-se recente excerto de julgado deste egrégio Tribunal: O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. (Acórdão 1321334, 07380672620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, encontra-se presente a exigida demonstração acerca da necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, impondo-se o deferimento do pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador